Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ATROPELAMENTO DOLOSO. AGRESSÃO À VÍTIMA JÁ DESACORDADA. REJEIÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPOSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por Eclis David Nascimento de Carvalho e Tarcízio Arruda de Araújo Junior contra sentença que os condenou por lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, incisos I e III, do Código Penal), decorrente de episódio em que, após intervenção de duas vítimas para cessar agressões contra a esposa de Tarcízio, Eclis atropelou dolosamente uma das vítimas, e Tarcízio, em seguida, desferiu chute na cabeça da mesma (vítima), já desacordada no solo. As defesas pleiteiam absolvição, desclassificação da conduta, reconhecimento de causas de extinção da punibilidade, redução da pena e alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta de Eclis deve ser desclassificada para lesão corporal culposa qualificada prevista no art. 303, §2o, do CTB; (ii) estabelecer se a composição civil dos danos e a renúncia ao direito de representação ensejam a extinção da punibilidade; (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de regime mais brando; e (iv) determinar se as penas impostas devem ser reduzidas ou mantidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas por vídeos, laudos periciais e depoimentos testemunhais coesos e harmônicos, que demonstram que Eclis atropelou dolosamente a vítima e que Tarcízio a agrediu quando a mesma estava caída e inconsciente.
4. Não há elementos nos autos que amparem a tese de lesão culposa por parte de Eclis, pois este recebeu ligação alertando sobre a confusão e acelerou propositalmente em direção às vítimas, sem demonstrar intenção de frear ou evitar o atropelamento.
5. A tentativa de justificar a conduta com base em suposto assédio à esposa de Tarcízio ou legítima defesa não se sustenta diante das provas que evidenciam o ânimo de lesionar (animus laedendi) dos acusados.
6. A composição civil dos danos e a renúncia ao direito de representação não geram extinção da punibilidade nos casos de lesão corporal dolosa de natureza grave, conforme vedação legal expressa.
7. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, ante a prática de crime cometido com violência contra pessoa e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. As penas foram fixadas com base na valoração correta das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, observando os critérios legais da dosimetria, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a redução pretendida.
9. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando as penas fixadas, a reincidência de Tarcízio, as circunstâncias do crime e a gravidade concreta das condutas praticadas.
IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.